Tribunal: STF
Processo: AI 88780
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
-SABER SE SE APLICA A DETERMINADO CASO UMA LEI OU OUTRA (NA ESPÉCIE,
A LEI N. 6.024/74 OU A LEI N. 6.899/81) E QUESTÃO QUE SE
CIRCUNSCREVE AO PLANO LEGAL, NÃO SE ALCANDO AO CONSTITUCIONAL, SOB A
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.